Tribunal: STF
Processo: AI 339377
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-08-20
Data de publicação: 2009-08-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de divergência. Impugnação baseada em 
   paradigma da mesma Turma. Inadmissibilidade. Não demonstração da 
   divergência. Recurso não conhecido. Precedentes. Inteligência dos 
   arts. 330 e 331 do RISTF. Não cabem embargos de divergência 
   fundados em paradigma da mesma Turma, por ausência do requisito 
   da diversidade orgânica.